Tribunal: TJSP
Processo: 0016152-19.2012.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Cristina Medina Mogioni
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de vícios. Inocorrência. Insistência na tese sufragada. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da questão. Caráter infringente do recurso evidenciado. Embargos de Declaração Rejeitados.